Tribunal: STF
Processo: RHC 56456
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
Habeas corpus. Falta de justa causa para a denúncia. 
- O habeas corpus não se presta a exame aprofundado de provas, o que seria indispensável para ilidir a denúncia que descreve fato que, em tese, constitui crime. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.